Tribunal: TJBA
Processo: 8003005-39.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8003005-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANALICE DA CONCEICAO SOUZA e outros Advogado(s): IATA PASSOS FIGUEIREDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). ART. 92, III, DA LEI Nº 7.990/2001. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DA CET PARA 125%. POSSIBILIDADE. CARÁTER GERAL DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos seus proventos de inatividade, calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação do direito à percepção da CET no mesmo percentual atribuído ao posto de 1º Tenente, por força da incorporação legal da gratificação e da aplicação do princípio da paridade entre ativos e inativos. III – RAZÕES DE DECIDIR Rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito, notadamente as alegações de decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e existência de ação coletiva. Comprovado o caráter geral da CET, paga indistintamente aos oficiais da ativa, é devida sua extensão aos inativos, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e do art. 40, §8º, da CF/88. O cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior impõe a inclusão de todas as parcelas devidas a esse posto, inclusive a gratificação em comento, no percentual de 125%, conforme fixado pela Resolução COPE nº 153/2014. IV – DISPOSITIVO E TESE Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Segurança concedida para determinar a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, nos proventos dos impetrantes, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, observando-se a atualização segundo os critérios definidos pela EC nº 113/2021. Tese jurídica firmada: O policial militar inativo que tem seus proventos calculados com base na remuneração de posto superior faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente ao referido posto, por força do princípio da paridade e do caráter geral da vantagem. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, arts. 40, §8º, e 169, §1º, I e II; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 22, §1º, e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, Parágrafo Único, 110-D, §1º e 121; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Produção Antecipada de Provas: 80142964620188050000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2019; TJ-BA, Mandado de Segurança, Número do Processo: 8038281-05.2022.8.05.0000, Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Publicado em: 09/02/2023. Súmulas 85 do STJ, 269 e 271 do STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8003005-39.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ANALICE DA CONCEIÇÃO SOUZA DOS SANTOS e ANTÔNIO BARTOLOMEU SOUZA SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04